Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-71.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000240-71.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUMAR BETTEGA - CPF: 370.599.479-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1000240-71.2022.811.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Juína/MT

Agravante(s):

Cleumar Bettega

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Juína

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Em julgamento conjunto das reclamações 49.890 e 50.414, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o parecer do MPF, que defendeu que a competência para a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos é do Ministério da Saúde, que tem assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 12.401/2011.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visava o prosseguimento do feito na justiça estadual, ante a solidariedade entre todos os entes federados na prestação de assistência à saúde.

Recurso interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno intentado pela parte
Cleumar Bettega
, ora Agravante, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, a qual indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante, consoante decisão proferida em 11/04/2022 (ID nº 124347675).

O Agravo de Instrumento foi intentado contra a decisão judicial proferida na ação nº
1000068-06.2022.8.11.0025,
em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Juína/MT, que declinou a competência para a Seção Judiciária da Justiça Federal de Juína/MT, pelo fornecimento doo medicamento ABIRATERONA 250 mg, 120 comprimidos ao mês, por ter sido diagnosticado, em junho de 2018, ser portador de neoplasia de próstata – CID C61 estágio IV, com metástases ósseas.

Alega a Agravante, que a decisão deve ser reformada, para reiterar o pedido para que a medicação seja fornecida em caráter urgente ao Agravante, para evitar a progressão da moléstia que o abate, o que tornaria a demanda inócua.

Argumenta que de fato, o SUS é integrado pelas três esferas do Poder Executivo: Federal, Estadual e Municipal. Todavia, a ideia seria a corresponsabilidade pela atuação do sistema de saúde, universalizando o atendimento, a aplicação de valores, e adequando da melhor forma a política pública atinente à saúde.

Assevera que sempre foram propostas demandas contra o Município e o Estado, como forma de se permitir uma atuação mais localizada pelos aplicadores finais do SUS e que isso nunca colimou afastar a União das demandas, mas, antes, sempre buscou permitir um acompanhamento mais próximo do indivíduo necessitado de tratamento de saúde.

Por esses argumentos, o Agravante vem buscar, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, que seja o Agravo Interno endereçado à apreciação

da Turma Recursal, sendo, ao final provido, para que seja concedida a Tutela de Urgência como pleiteado.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, manifestou pelo deferimento da liminar, pois, à evidência, não é caso de declínio para Justiça Federal, e sim de concessão do pleito liminar para garantir o direito universal à saúde ao Agravante pelos requeridos.

Afirma em seu parecer, que o relatório médico é claro e enfático ao dizer que o caso é
URGENTE, pois se trata de um câncer disseminado e em progressão cuja consequência do não controle da doença gera risco à vida do paciente. ...”
E de acordo com as razões apresentadas, o juízo de primeiro grau declinou para a Justiça Federal uma vez que a União deve disponibilizar o medicamento, ou seu ressarcimento ao ente estadual, para que, através do SUS, o Agravante possa ter acesso ao medicamento ABIRATERONA 250MG que está na lista da ANVISA, mas que não se encontra incorporado ao protocolo clínico do SUS.

Por fim, afirma que o pleito só teria lugar no foro federal se o medicamento em questão não tivesse registro na ANVISA. Como no presente feito já foi informado que a ABIRATERONA 250MG que está na lista, mas não foi ainda incorporada ao protocolo clínico do SUS, o atendimento da necessidade deve se dar após deferimento por esse juízo estadual..

As Agravadas deixaram de manifestar, conforme certidão de ID 131346189.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada pela Agravante.

Inicialmente, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar que indeferiu o pedido liminar do Agravo de Instrumento.

Consigno ainda, que em julgamento conjunto das reclamações 49.890 e 50.414, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o parecer do MPF, que defendeu que a competência para a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos é do Ministério da Saúde, que tem assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 12.401/2011.

De modo que, em havendo entendimento do STF que reconhece a necessidade da União integrar o polo das demandas em que pleiteia medicamentos não incorporados ao SUS, deixo de acolher a liminar que pugna pelo prosseguimento do feito na Justiça Estadual.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022